Tribunal: TJSP
Processo: 1519837-89.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519837-89.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSE
ROBERTO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a quatro (4) meses e vinte e
cinco (25) dias de detenção, no regime aberto, e afastar o “sursis”, mantida no mais a
sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519837-89.2019.8.26.0037 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1519837-89.2019.8.26.0037.
Apelante: José Roberto Martins.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
3a Vara Criminal da Comarca de Araraquara.
Voto no 40.825 - Relator.
O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Araraquara
condenou José Roberto Martins a cumprir pena de seis (6) meses e seis (6) dias de
detenção (no regime inicial aberto), por infração aos artigos 129, §9° e 147, “caput”,
c.c. o artigo 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal. A pena foi suspensa nos
termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, pelo prazo de dois (02) anos,
mediante o cumprimento das condições estabelecidas.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre por
intermédio da Defensoria Pública em busca de absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente requer a fixação da pena no mínimo legal, o
afastamento da agravante do artigo 61, II, 'f', do Código Penal, e o direito de
recorrer em liberdade.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento parcial, sugerindo a redução da pena.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 18 de junho de 2019, por
volta das 19:30 horas, na Avenida Pedro José Laroca, n° 2865, Jardim Vitorio
Antônio De Santi, cidade de Araraquara, o Apelante, prevalecendo-se das relações
domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua companheira, Celia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519837-89.2019.8.26.0037 -Voto no
3
Regina da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, e ameaçou-a de
causar mal injusto e grave.
Prossegue a peça vestibular afirmando que o casal vivia
em união estável há 28 anos, na data dos fatos o réu chegou em sua casa
embriagado, e sem motivo aparente, se apoderou de uma barra de ferro e passou a
agredir a vítima com golpes no braço. A vítima fugiu e se trancou no quarto do
casal, o réu se apoderou de um facão e passou a ameaça-la de morte, dizendo que
iria arrancar a cabeça dela.
Preso em flagrante delito, o réu afirmou que chegou em
casa cansado, com fome e não havia nada para comer. Discutiu com a vítima e no
calor da emoção se agrediram mutuamente (fls. 5). Em juízo ele manteve o mesmo
relato, negando que a tenha ameaçado, tampouco utilizado barra de ferro para agredi-
la (mídia audiovisual).
Mas a versão exculpatória não estava mesmo a merecer
credibilidade, eis que, contrariada pelos demais elementos de prova, ficou isolada
nos autos.
Inquirida pela autoridade policial, a vítima declarou que
no dia dos fatos o réu chegou em casa embriagado e sem motivo aparente a agrediu
com uma barra de ferro, atingindo-a no braço quando procurou se defender. Correu
e se trancou no quarto com a neta e o réu passou a ameaça-la de morte, dizendo que
arrancaria sua cabeça e a família a veria toda picotada. Solicitou medidas protetivas
(fls. 4).
Em juízo ela não foi inquirida, porque não compareceu,
mas a descrição que fez na fase policial está em consonância com a constatação do
perito que subscreveu o laudo de exame de corpo de delito de fls. 64/65, do qual se
extrai que quando examinada a vítima apresentava equimose violácea na região de
antebraço esquerdo com edema associado no braço esquerdo lateralmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519837-89.2019.8.26.0037 -Voto no
4
concluindo que ela suportou lesões corporais de natureza leve.
Ademais, os depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela ocorrência, Marcelo Cerqueira Leite e Egbert Aurélio Guerreiro,
comprovam a versão por ela apresentada, porquanto afirmaram em sede policial e
confirmaram em juízo que foram acionados via COPOM para atender ocorrência de
violência doméstica. Chegando ao local se depararam com a vítima trancada em um
dos quartos, muito assustada, afirmando que fora agredida com uma barra de ferro e
ameaçada com um facão. Deram voz de prisão ao réu e no trajeto para a delegacia
ele continuou a ameaça-la (fls. 02/03 e mídia audiovisual).
Não há dúvida, portanto, que a vítima foi agredida
fisicamente e ameaçada pelo réu, que praticou os dois delitos em concurso material.

Mantida a condenação, a pena comporta dois pequenos
reparos, porque exagerado e sem motivação convincente o acréscimo na base, e que,
portanto, fica reduzido à fração de um sexto.
Bem justificado o aumento de outro sexto na segunda
fase pela agravante prevista no inciso II, alínea “f”, do artigo 61, do Código Penal,
no crime de ameaça. Mas nas lesões corporais a circunstância agravante aludida não
pode incidir, sob pena de se incorrer “bis in idem”, porque a condição de cônjuge do
agressor constitui elementar do tipo penal descrito no artigo 129, § 9o, do CP. O
aumento a esse título deve ser afastado.
As penas então alcançam um mês e dez dias de detenção
para o delito de ameaça e três meses e quinze dias para a lesão corporal. Por força
da incidência da regra do concurso material de infrações, a sanção se concretiza em
quatro (4) meses e vinte e cinco (25) dias de detenção.
O regime prisional é o mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519837-89.2019.8.26.0037 -Voto no
5
O “sursis” deve ser afastado, porque se cuida de instituto
que visa beneficiar o agente, mas no caso em exame viria em prejuízo do Apelante,
em decorrência da curta pena concretizada e do alongado tempo do período de
prova, ainda mais quando sujeito a condições, como a sentença estabeleceu.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a quatro (4) meses e vinte e cinco (25)
dias de detenção, no regime aberto, e afastar o “sursis”, mantida no mais a sentença.

FRANCISCO ORLANDO
Relator